Tribunal: TJSP
Processo: 0004727-13.2013.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Plano corporativo. Ação de rescisão contratual com repetição de indébito. Sentença de procedência. Apelo da operadora ré.

Alegação de cobrança de serviços não contratados e chips inativos. Cabia a ré, fornecedora dos serviços, a prova de que os serviços estavam disponíveis e estavam sendo prestados, prova que não se desincumbiu. Perícia realizada nos autos

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Plano corporativo. Ação de rescisão contratual com repetição de indébito. Sentença de procedência. Apelo da operadora ré.

Alegação de cobrança de serviços não contratados e chips inativos. Cabia a ré, fornecedora dos serviços, a prova de que os serviços estavam disponíveis e estavam sendo prestados, prova que não se desincumbiu. Perícia realizada nos autos que constatou excesso de cobrança no período reclamado, apurando o excedente. Dever da ré de revisar as faturas relativas a esse período, excluindo os débitos excedentes apontados na perícia.

Dever de restituição dos valores pagos na forma simples. Inaplicabilidade do art. 42, § único, do CDC. Má-fé do credor não caracterizada.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004727-13.2013.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado KELPEN OIL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 0004727-13.2013.8.26.0045
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Apelada: Kelpen Oil Brasil Ltda.
Comarca de Arujá 2a Vara Cível
Juiz: Dr. Wellington Urbano Marinho
Voto no 24590
Prestação de serviços de telefonia. Plano corporativo. Ação de
rescisão contratual com repetição de indébito. Sentença de
procedência. Apelo da operadora ré.
Alegação de cobrança de serviços não contratados e chips
inativos. Cabia a ré, fornecedora dos serviços, a prova de que
os serviços estavam disponíveis e estavam sendo prestados,
prova que não se desincumbiu. Perícia realizada nos autos que
constatou excesso de cobrança no período reclamado, apurando
o excedente. Dever da ré de revisar as faturas relativas a esse
período, excluindo os débitos excedentes apontados na perícia.
Dever de restituição dos valores pagos na forma simples.
Inaplicabilidade do art. 42, § único, do CDC. Má-fé do credor
não caracterizada.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida as f. 368/370 destes autos de ação
de rescisão contratual com repetição de indébito ajuizada por KELPEN
OIL BRASIL LTDA em relação a TELEFONICA BRASIL S/A, julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedentes os pedidos para, confirmando a tutela antecipada concedida,
declarar a rescisão do contrato de prestação dos serviços celebrado
entre as partes por culpa exclusiva da ré e condená-la a pagar à autora
os valores cobrados indevidamente, em dobro, o que corresponde a R$
27.510,62, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela
sucumbência, condenou ainda a requerida no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
Apelou a ré (f. 376/378) alegando, em suma, que: (a) não
foram encontradas irregularidades na cobrança; (b) ainda que mantida a
sentença quanto à devolução dos valores, indevida a condenação em
dobro pois inexistiu má-fé.
A apelação, preparada (f. 378/380), não foi contra-
arrazoada (f. 388/394).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 23 de março de 2019 e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 371). A apelação, protocolada em 23 de abril de 2019 (f.
373), é tempestiva.
A autora ajuizou a presente demanda objetivando a
declaração da rescisão do contrato de telefonia firmado entre as partes,
sem a cobrança de multa contratual, e a revisão de todas as faturas
desde maio de 2012 até a rescisão do contrato, excluindo as cobranças
relativas a chips inativos, além de serviços não contratados, a serem
apurados em perícia.
Na inicial, a autora alegou, em suma, que: (a) já possuía
contrato de prestação de serviços de telefonia com ré; (b) em meados de
abril de 2012, revisando o contrato a fim de reduzir os custos, aderiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
um novo plano, em que os gastos mensais deveriam ser em torno de R$
1.500,00; (c) após a mudança do plano, porém, houve cobranças
absurdas em torno de R$ 5.500,00; (d) a ré lhe cobra por serviços não
contratados e chips já cancelados no plano anterior; (e) em 19/02/2013,
fez a portabilidade dos números ativos para outra operadora, mas ainda
permanece recebendo faturas da ré.
A r. sentença julgou procedente os pedidos, entendendo
que: (a) a prova pericial realizada nos autos concluiu que houve cobrança
indevida no valor de R$ 13.755,31; (b) houve falha da ré na cobrança dos
serviços contratados; (c) a autora faz jus ao ressarcimento em dobro da
quantia indevidamente cobrada.
Prospera em parte o inconformismo da ré.
Diante da alegação da autora de que houve cobrança por
serviços não contratos e chips inativos, cabia a ré, fornecedora dos
serviços, a prova de que os serviços estavam disponíveis e estavam
sendo prestados, prova que não se desincumbiu.
A alegação da ré de regularidade da cobrança, no entanto,
é genérica, desprovida de provas.
A prova pericial, por outro lado, constatou cobranças
indevidas nas faturas do período de 07/2012 a 03/2013 no valor total de
R$ 13.755,31, conforme planilha elaborada pela perita às f. 304,
corroborando a alegação da autora.
Inexistindo comprovação da disponibilidade e da efetiva
utilização dos serviços pelo autor, de rigor, portanto, a revisão das faturas
do período de 07/2012 a 03/2013, a fim de excluir os débitos gerados
sem contraprestação, nos termos da prova pericial, no valor de R$
13.755,31.
A autora, porém, faz jus ao ressarcimento somente daquilo
que foi efetivamente pago sem ser devido e na forma simples.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A jurisprudência do STJ tem entendido que somente se
aplica o art. 42, parágrafo único do CDC em caso de demonstração da
má-fé do credor, o que não ficou comprovado no caso dos autos.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que
dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de
valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
“A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 553.649/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)
Ante o exposto, é o caso de reformar a r. sentença para
condenar a ré a revisar as faturas no período de 07/2012 a 03/2013, a fim
de excluir os débitos gerados sem contraprestação, nos termos da prova
pericial, no valor de R$ 13.755,31, ressarcindo a autora, na forma
simples, dos valores pagos em excesso.
Saliente-se que o pedido formulado pela autora na inicial
era o de revisão das faturas e ressarcimento dos valores pagos em
excesso, em dobro. A autora, portanto, decaiu do pedido de
ressarcimento em dobro.
Diante do novo desfecho, tem-se que a autora decaiu em
1/3 de seu pedido e a ré em 2/3.
Considerando essa proporção, fica a ré condenada no
pagamento de 2/3 das custas e despesas desembolsadas pela autora e a
autora, por sua vez, condenada no pagamento de 1/3 das custas e
despesas desembolsadas pela ré, tudo devidamente corrigido desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
data de cada desembolso, compensando-se tais créditos.
A verba honorária total deve ser fixada em 15% da
cobrança excedente apurada na perícia (R$ 13.755,31) devidamente
corrigida. Da verba apurada, arcará a ré com 2/3 desse valor em favor do
patrono da autora e a autora arcará com 1/3 em favor do patrono da ré.
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica